Tribunal: TJES
Processo: 5000636-13.2024.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000636-13.2024.8.08.0042

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE LOURENCO DE OLIVEIRA

APELADO: UNIVERSO ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
N. 5000636-13.2024.8.08.0042

APELANTE: JOSÉ LOURENÇO DE OLIVEIRA

APELADA: UNIVERSO ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – AAPPS UNIVERSO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. APLICAÇÃO DO CDC. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por JOSÉ LOURENÇO DE OLIVEIRA contra sentença proferida nos autos de ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por danos morais e materiais, movida em face de UNIVERSO ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – AAPPS UNIVERSO. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a inexistência da relação jurídica e do débito, determinar a cessação dos descontos indevidos, condenar a ré à restituição simples dos valores descontados e ao pagamento de R$ 1.000,00 a título de danos morais. O autor interpôs recurso requerendo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a restituição em dobro das quantias indevidamente descontadas e a majoração da indenização por danos morais para R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a relação jurídica entre as partes se subsume à legislação consumerista; (ii) estabelecer se os valores indevidamente descontados devem ser restituídos em dobro; (iii) determinar se é cabível a majoração da indenização por danos morais diante das circunstâncias do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ reconhece que a natureza jurídica da entidade (mesmo sendo associação sem fins lucrativos) não impede o reconhecimento da relação de consumo, desde que haja prestação de serviços mediante remuneração. No caso, os descontos mensais no benefício previdenciário do autor evidenciam contraprestação financeira por serviços oferecidos pela apelada, caracterizando relação de consumo.

4. O art. 42, parágrafo único, do CDC, autoriza a repetição do indébito em dobro nos casos de cobrança indevida, salvo engano justificável. A ré não apresentou qualquer prova da autorização ou vínculo contratual que legitimasse os descontos, não havendo justificativa plausível para a cobrança.

5. Com base na tese fixada no EREsp n. 1.413.542/RS, a restituição em dobro aplica-se aos descontos efetuados após a modulação dos efeitos da decisão (março de 2021). No caso concreto, os descontos iniciaram em janeiro de 2023, atraindo a aplicação da tese.

6. A indenização por danos morais fixada em R$ 1.000,00 mostra-se irrisória diante das peculiaridades do caso: o autor é pessoa idosa, hipervulnerável e com renda de um salário mínimo, dependendo exclusivamente do benefício previdenciário. A majoração para R$ 5.000,00 mostra-se mais adequada para cumprir as funções pedagógica, punitiva e compensatória da indenização.

7. Em razão da alteração legislativa promovida pela Lei nº 14.905/2024, os consectários legais devem ser atualizados: (i) danos materiais com correção pelo IPCA desde cada desconto até a citação e, após, apenas SELIC; (ii) danos morais com juros desde a citação pela SELIC (deduzido o IPCA) e, a partir da sentença, apenas pela SELIC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A relação jurídica entre associação sem fins lucrativos e associado, quando há prestação de serviços mediante desconto em benefício previdenciário, configura relação de consumo e atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

2. A restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados é cabível quando a cobrança configura conduta contrária à boa-fé objetiva, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, aplicando-se tal entendimento aos descontos realizados após 30/03/2021.

3. A fixação da indenização por danos morais deve observar a situação de hipervulnerabilidade da vítima e a gravidade da conduta da ré, sendo cabível a majoração quando o valor fixado em primeiro grau se revelar insuficiente para cumprir as funções pedagógica, punitiva e compensatória.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, IV e VI, 14 e 42, parágrafo único; CPC/2015, art. 487, I; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2.110.638/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 12.08.2024; STJ, EREsp 1.413.542/RS, Corte Especial, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021; TJES, AI 5006696-65.2023.8.08.0000, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 03.06.2024; TJES, AC 5010176-18.2023.8.08.0011, Rel. Des. Heloisa Cariello, j. 07.05.2024; TJRN, AC 0800782-77.2024.8.20.5117, Rel. Des. Cornélio Alves de Azevedo Neto, j. 13.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de
apelação cível
interposta por
JOSÉ LOURENÇO DE OLIVEIRA
em face da sentença (ID 14275712) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Novo do Sul, que, nos autos da
“ação declaratória de inexistência de relação jurídica e débito c/c pedido de tutela de urgência c/c indenização por danos morais e materiais”
proposta em face de
UNIVERSO ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – AAPPS UNIVERSO
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral nos seguintes termos:

Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO
inicial para:
a) CONCEDER
os efeitos da tutela provisória para que a requerida cancele imediatamente os descontos efetuados no benefício da parte autora (NB 107.679.532-0) e seja proibida de realizar futuros descontos;
b) DECLARAR
a inexistência do débito fundado em contribuição sindical e descontos realizados de forma ilícita;
c) CONDENAR
a ré a restituir a parte autora, de forma simples, o valor descontado do benefício previdenciário dela, cujo montante deverá ser apurado em liquidação de sentença, mediante simples cálculos, e atualizado com correção monetária, segundo a Tabela da Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça deste Estado, a partir de cada desconto, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação;
d) CONDENAR
a parte requerida no pagamento de quantia equivalente a R$ 1.000,00, a título de DANOS MORAIS, que deverá ser corrigido segundo a Tabela da Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça deste Estado a partir desta sentença, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da data do primeiro desconto.
EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, o que faço com fulcro no que dispõe art. 487, I do C.P.C.

Condeno a parte requerida, ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o proveito econômico.

Em seu recurso (ID 14275713), o autor pleiteia a reforma da sentença para que seja reconhecida a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e, consequentemente, a devolução em dobro das quantias indevidamente descontadas.

Pugna, por fim, pela majoração do
quantum
indenizatório a título de danos morais para patamar não inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Devidamente intimada, a recorrida apresentou contrarrazões no ID 14275715, nas quais pugna pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Segundo a peça exordial, o autor, pensionista do INSS, alegou que a partir de janeiro/2023, passou a sofrer descontos indevidos em seu benefício previdenciário, sob a rubrica "CONTRIBUIÇÃO AAPS UNIVERSO", sem sua autorização ou conhecimento.

Basicamente diante de tais fatos, ajuizou a presente demanda requerendo a declaração de inexistência da relação jurídica e do débito, a suspensão dos descontos, a condenação da ré à restituição dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.

A requerida apresentou contestação (ID 14275702), aduzindo a regularidade da filiação, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, a inexistência de danos morais e o descabimento da repetição em dobro do indébito.

Após a réplica, sobreveio a r. sentença objurgada, oportunidade em que o Magistrado
a quo
reconheceu a inexistência da relação jurídica entre as partes e concedeu a tutela provisória para cessar os descontos.

Contudo, afastou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor por entender que a ré é uma associação, e não prestadora de serviços, o que implicou na restituição simples dos valores.

Por fim, condenou a ré ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos morais, considerando o abalo psicológico sofrido pelo autor, mas ressaltando que o valor descontado não comprometeu sua subsistência e que a ré cessou os descontos independentemente de intervenção judicial.

Irresignado, o autor interpôs o presente recurso, o qual passo a apreciar os pontos controvertidos devolvidos a esta instância revisora.

1. DA APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (CDC)

O primeiro ponto da controvérsia reside na qualificação da relação jurídica entre as partes. O Juízo
a quo
afastou a incidência do CDC sob o fundamento de que a requerida é uma associação e não prestadora de serviços, não se confundindo o ato de associar-se com o ato de consumir.

Entretanto, embora não desconheça de posicionamento em sentido contrário, entendo que, a despeito da natureza jurídica de associação civil sem fins lucrativos da apelada (Estatuto Social - ID 14275704), a jurisprudência pátria tem se consolidado no sentido de que a aplicabilidade das normas consumeristas se dá pela natureza da atividade desenvolvida e do objeto contratual.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a relação de consumo é caracterizada pelo objeto contratado, não sendo importante a natureza jurídica da entidade que presta os serviços, ainda que sem fins lucrativos. Senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. ASSOCIAÇÃO. SERVIÇO DE PROTEÇÃO VEICULAR MEDIANTE REMUNERAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DO CDC. ACÓRDÃO ESTADUAL EM DISSONÂNCIA AO ENTENDIMENTO DO STJ. DECISÕES MONOCRÁTICAS. IMPRESTABILIDADE À COMPROVAÇÃO DE EVENTUAL DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. MULTA PROCESSUAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Casa, a relação de consumo é caracterizada pelo objeto contratado, não sendo importante a natureza jurídica da entidade que presta os serviços, ainda que sem fins lucrativos
. 2. As decisões monocráticas do STJ não se prestam a demonstrar eventual divergência jurisprudencial. 3. O mero não conhecimento ou a improcedência do agravo interno não enseja a necessária imposição de multa processual, tornando-se imperioso para tal que seja nítido o descabimento do recurso, o que não se verifica na espécie. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.110.638/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024.)

Em consonância, este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR-INCIDENCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR-INVERSÃO DO ÔNUS ÕNUS PROBATÓRIO - POSSIBILIDADE - PRECEDENTES DO ETJES E DO C. STJ - FACILITAÇÃO DA DEFESA DOS DIREITOS E EQUILÍBRIO DA RELAÇÃO JURÍDICA NÃO DISPENSADA A COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO - ARTIGO 373, I, DO CPC/2015-AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1) A relação jurídica mantida entre as partes, muito embora decorra de adesão a associação alegadamente sem fins lucrativos, ostenta natureza de consumo e, via reflexa, sujeita-se aos preceitos do Código de Defesa do Consumidor
. 2) A relação de consumo se caracteriza pelo objeto contratado que, no caso das associações de proteção veicular, é o rateio de valores das contribuições dos associados para reparação de prejuízos decorrentes de sinistro, o que torna irrelevante a natureza jurídica da entidade que presta os serviços, ainda que sem fins lucrativos.” (TJES. Data: 03/Jun/2024.Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 5006696-65.2023.8.08.0000. Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Distribuição Dinâmica - Inversão)

No caso em tela, os extratos previdenciários (ID 14275696) demonstram descontos mensais no benefício do autor a título de "CONTRIBUIÇÃO AAPPS UNIVERSO", o que configura uma contraprestação financeira por supostos serviços ou benefícios oferecidos pela associação.

Assim, embora a requerida seja constituída na forma de associação civil, seus objetivos sociais constantes em seu estatuto (Capítulo II - Dos Objetivos e Finalidades) denotam que a associação ré se enquadra na figura de prestadora de serviço, na medida em que oferece serviços de variadas naturezas aos seus associados, de modo que entendo ser possível a aplicação da legislação consumerista ao caso.

A jurisprudência pátria, envolvendo essa mesma apelada, de forma reiterada, vem decidindo:

"Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica e de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais. Sentença que extinguiu o processo com resolução do mérito pelo reconhecimento da prescrição. Recurso do autor.
Inexistência de Relação contratual entre as partes. Aplicação da legislação consumerista ao caso. Associação sem fins lucrativos. Fato que não impede a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Requerida que se enquadra no conceito de fornecedor. Autor consumidor por equiparação. Sentença reformada
. [...]." (TJPR - 10ª Câmara Cível - 0027396-20.2022.8.16.0014 - Londrina - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU ELIZABETH DE FATIMA NOGUEIRA CALMON DE PASSOS - J. 06.03.2023).

Ementa: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA . REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SIMPLES ATÉ 30.03.2021 E EM DOBRO APÓS ESSA DATA . DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMATIO IN PEJUS. PARCIAL PROVIMENTO EM PARTE DO APELO . I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jardim de Seridó/RN, que condenou a
Universo Associação de Aposentados e Pensionistas do Regime Geral Da Previdência Social, ao cancelamento de descontos indevidos realizados na conta da autora, à restituição simples dos valores descontados
, à indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 e ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios . A apelante pleiteia a devolução dos valores em dobro, com fundamento no art. 42, parágrafo único, do CDC, e a majoração da indenização por danos morais para R$ 5.000,00, alegando inadequação do montante fixado para cumprir as funções pedagógica e compensatória. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de devolução dos valores descontados em dobro, conforme a boa-fé objetiva e a interpretação do art. 42, parágrafo único, do CDC; (ii) avaliar a majoração da indenização por danos morais para o valor pleiteado.
III . RAZÕES DE DECIDIR 3. A relação jurídica entre as partes é analisada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, caracterizando-se como relação de consumo, ainda que na condição de consumidor equiparado
. A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, nos termos do art. 14 do CDC, dispensa a comprovação de culpa, exigindo apenas a demonstração do dano e do defeito na prestação do serviço . 4. A requerida, que não juntou contrato para comprovar a legitimidade dos descontos realizados, negligenciou o dever de obter consentimento para a prestação dos serviços, configurando falha na prestação do serviço e ensejando a repetição dos valores descontados. 5. A interpretação do STJ no Tema 929 fixa que, na ausência de má-fé, a repetição do indébito ocorre de forma simples; entretanto, após 30 .03.2021, com a consolidação do entendimento sobre a boa-fé objetiva, admite-se a devolução em dobro dos valores indevidos. 6. Quanto à indenização por danos morais, o desconto indevido, sem demonstração de repercussão significativa na esfera dos direitos da personalidade, não configura dano moral . O simples aborrecimento ou dissabor cotidiano decorrente de falha na prestação do serviço não ultrapassa a barreira do mero dissabor. Jurisprudência consolidada do STJ rechaça a presunção de danos morais para casos similares. 7. A majoração da indenização por danos morais não é cabível, uma vez que o valor fixado na origem (R$ 2 .000,00) é adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, respeitando o princípio da reformatio in pejus. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso parcialmente provido . Tese de julgamento: 1. A repetição do indébito deve ocorrer na forma simples para descontos indevidos realizados até 30.03.2021 e, em dobro, a partir dessa data, em atenção à boa-fé objetiva . 2. A caracterização do dano moral exige demonstração de violação significativa aos direitos da personalidade, não sendo suficiente o mero aborrecimento decorrente de falha na prestação de serviços. [...] (TJ-RN - APELAÇÃO CÍVEL: 08007827720248205117, Relator.: CORNELIO ALVES DE AZEVEDO NETO, Data de Julgamento: 13/12/2024, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 16/12/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO.COMPROVADA A NÃO CONTRATAÇÃO POR EXAME GRAFOTÉCNICO.ILICITUDE CONFIGURADA.
APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR QUANDO PARTE A ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - ANAPPS
.INDENIZAÇÃO MORAL DEVIDA.VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL.REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE FORMA SIMPLES.SENTENÇA MANTIDA.I (...).
II - Incontroversa é a aplicação do direito consumerista e a inversão do ônus da prova quando parte associação sem fins lucrativos e seus associados, visto que as contribuições configuram remuneração mantenedora das atividades da instituição fornecedora de serviços, caracterizando, deste modo, a relação de consumo.Precedentes deste Sodalício
.III (...). IV (...). RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.(TJGO, PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Recursos -> Apelação Cível 5220174-87.2018.8.09.0006, Rel. Des (a). SILVÂNIO DIVINO DE ALVARENGA, Anápolis - 4ª Vara Cível, julgado em 27/02/2023, DJe de 27/02/2023)

Desse modo, impõe-se a reforma da sentença para reconhecer a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso.

2. DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO

Reconhecida a aplicabilidade do CDC, a questão da repetição do indébito deve ser analisada sob a ótica do seu art. 42, parágrafo único, que dispõe:

"O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável."

A sentença reconheceu a inexistência da relação jurídica, presumindo verdadeira a alegação do autor de que não celebrou nenhum contrato que originasse os descontos.

A apelada, por sua vez, alegou possuir um "termo de filiação" assinado pelo autor, mas não o juntou aos autos, inviabilizando a comprovação da origem lícita da cobrança ou de qualquer engano justificável.

Nesse particular, convém mencionar o entendimento sedimentado pelo Tribunal da Cidadania no bojo do EREsp n. 1.413.542/RS, oportunidade na qual restou decidido que a devolução em dobro, com base no supracitado dispositivo legal, é cabível quando a cobrança indevida configurar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da natureza do elemento volitivo.

Entretanto, é preciso ponderar que houve a modulação dos efeitos da decisão, de sorte que o entendimento pacificado apenas deveria ser aplicado quando a cobrança fosse realizada após a data da publicação daquele acórdão. Confira-se:

TESE FINAL

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese:
A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO
.

MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado – quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público – se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão. (STJ. EREsp n. 1.413.542/RS. Corte Especial. Rel. German Benjamin. Julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021)

No caso vertente, tendo em vista que os descontos ocorreram após o marco fixado pelo Superior Tribunal de Justiça (abril de 2021), isto é,
a partir de janeiro de 2023
, devem ser restituídos em dobro.

Corroborando o entendimento aqui externado, trago a lume:

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ. IRRELEVÂNCIA. CABIMENTO. ENTENDIMENTO SUFRAGADO PELA CORTE ESPECIAL DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). RECURSO DA PARTE RÉ IMPROVIDO E PROVIDO O APELO DA PARTE AUTORA. A responsabilidade da parte ré é objetiva por desconto indevido na conta-corrente da parte autora, sem prova da contratação, sendo inegável o dever de restituição dos valores.
Conforme entendimento sufragrado pelo C. STJ, é irrelevante a existência de má-fé no caso de repetição de indébito para autorizar a devolução em dobro, nos termos do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Daí por que, no caso, necessária a condenação a restituir em dobro a quantia ilicitamente cobrada
. (TJ-SP - AC: 10061718220208260477 SP 1006171-82.2020.8.26.0477, Relator: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 21/09/2021, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/09/2021)

[...] INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. ATO ILÍCITO. RECONHECIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DESCONTO INDEVIDO NO CONTRACHEQUE. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ. DESNECESSIDADE. NOVO ENTENDIMENTO DA CORTE ESPECIAL DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A formalização de contrato de empréstimo consignado mediante fraude, sem qualquer participação da requerente, enseja a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes.[...]
Conquanto o entendimento deste E. Tribunal fosse no sentido de exigir-se a demonstração de má-fé do fornecedor para a devolução em dobro do indébito, a Corte Especial do STJ pacificou o tema ao reputar desnecessário o elemento volitivo. Assim, a definição acerca da incidência do parágrafo único do art. 42 do CDC desdobrar-se-á na análise da boa-fé objetiva do fornecedor na cobrança dos débitos
. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. (TJ-DF 07078036320208070020 1437682, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 20/07/2022, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 25/07/2022)

3. DOS DANOS MORAIS

A sentença reconheceu a existência do dano moral e condenou a ré ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais), contudo, ao meu sentir, o valor mostra-se
aquém
da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as particularidades do caso.

O autor é pessoa idosa, lavrador aposentado, com pouca instrução e sua renda mensal é de apenas um salário mínimo (R$ 1.412,00), dependendo exclusivamente desse benefício para sua subsistência. A situação de hipervulnerabilidade do autor exige uma maior cautela e rigor na fixação da indenização, a fim de que a reparação não seja meramente simbólica.

Ademais, a conduta da apelada em promover descontos não autorizados em benefício previdenciário de pessoa idosa revela-se grave, configurando prática reiterada, conforme indicado pela grande quantidade de processos semelhantes e reclamações em plataformas de consumidor, conforme as provas apresentadas na inicial (ID 14275691, pág. 3, e ID 14275713, pág. 6). A função punitivo-pedagógica do dano moral, nesse contexto, torna-se imperiosa para desestimular a reiteração de condutas ilícitas por parte da associação.

Nesse sentido, precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos têm fixado valores superiores:

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO PELO CONSUMIDOR. DANO MORAL. MAJORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
3. Quanto ao dano moral, é preciso destacar que o caso dos autos reflete hipótese na qual o consumidor é idoso e recebe benefício previdenciário em cerca de 01 (um) salário-mínimo, cujos descontos indevidos são capazes de gerar constrangimento, abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa, apreensão e toda gama de males que dispensam uma maior constatação, restando claramente configurado o dano moral. 4. Acerca do valor da condenação, com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, somados aos requisitos já expendidos, sempre evitando o enriquecimento sem causa, entendo que a quantia arbitrada pelo juízo de origem, R$ 5.000,00 (cinco mil reais), apesar de irrisória, deve ser mantida, haja vista a ausência de recurso do consumidor, sobretudo em razão da gravidade da conduta, com a extensão dos danos experimentados e com a capacidade econômica das partes
." (TJES. Data: 14/Dec/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5009031-58.2022.8.08.0011. Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Empréstimo consignado).

"PROCESSO N° 5010176-18.2023.8.08.0011 APELAÇÃO CÍVEL (...) CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. DESCONTO. REPETIÇÃO EM DOBRO. CABIMENTO. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. RECURSO DO CONSUMIDOR PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
3) Resta configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela idosa, que viu seu benefício previdenciário sofrer redução em razão de descontos indevidos, sendo razoável e proporcional a fixação de indenização em R$ 5.000,00, consoante jurisprudência deste Sodalício
." (TJES. Data: 07/May/2024. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 5010176-18.2023.8.08.0011. Magistrado: HELOISA CARIELLO. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Empréstimo consignado)

Considerando a gravidade da conduta, a hipossuficiência e hipervulnerabilidade do autor e o caráter pedagógico da medida, o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) fixado na sentença, frise-se, é irrisório e não atende aos objetivos da indenização.

Assim, a majoração para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se mais adequada e em conformidade com a jurisprudência. Tal condenação deverá ter o efeito de produzir no causador do mal um impacto econômico capaz de dissuadi-lo a praticar novo ato atentatório à dignidade da vítima. Deve ainda representar uma advertência ao lesante, de modo que possa receber a resposta jurídica aos resultados do ato lesivo.

De outro lado,
no tocante aos índices de correção monetária e juros
, por se tratar de matéria de ordem pública, necessário reforma a r. sentença vergastada, adequando-a à alteração legislativa promovida pela Lei nº 14.905/2024 (vigente ao tempo de prolação da sentença), de modo que (i) quanto aos
danos materiais
, deve incidir correção monetária, pelo IPCA, desde o desembolso (Súmula nº 43 do STJ), até a data da citação, quando passa a incidir exclusivamente a SELIC; e (ii) em relação aos
danos morais
, deve incidir juros de mora, desde a citação, pela Taxa SELIC deduzido o IPCA, sendo que, a partir do arbitramento, passa a incidir apenas a SELIC, que abrange juros e correção monetária (Súmula nº 362 do STJ).

4. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta por
JOSÉ LOURENÇO DE OLIVEIRA
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença recorrida, via de consequência, (i) declarar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica sub judice; (ii)
condenar a apelada a restituição, em dobro, dos valores que foram descontados do apelante, além de (iii) condenar a recorrida à indenização pelos danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
devendo, por fim, ser observados os consectários legais acima mencionados.

Como o provimento do recurso não está compreendido dentre aquelas hipóteses tracejadas pela corte uniformizadora para o arbitramento dos honorários recursais, há de ser prestigiada a exegese pela não aplicação do §11, do art. 85, do CPC, no caso vertente.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 23/06/2025 às 12:55:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
57514023062025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.